Tribunal: STF
Processo: RE 329948
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-20
Data de publicação: 2002-08-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. MATÉRIA AFETA À NORMA
INFRACONSTITUCIONAL.
1.      A Constituição Federal assegura a intangibilidade da coisa
 julgada, mas
ao legislador ordinário coube a definição do instituto e as hipóteses
 em que se
admite a sua rescisão.
2.      Ação rescisória. Cabimento. Matéria afeta à norma
 infraconstitucional. Precedente do
Pleno deste Tribunal.
        Agravo regimental não provido.